Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-52.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001146-52.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRUNA ALBUQUERQUE DE MOURA - CPF: 056.708.341-19 (RECORRENTE), LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES - CPF: 601.646.143-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001146-52.2019.8.11.0021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente(s):

ENERGISA S.A.

Recorrido(s):

BRUNA ALBUQUERQUE DE MOURA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

22/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO ANTERIOR LIMITADA A PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO -

PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL NESTA AÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
FATURA INDEVIDA DECLARADA EM OUTROS AUTOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA -

PAGAMENTO PELA CONSUMIDORA DA FATURA DE RECUPERAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição referente a fatura de recuperação impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Havendo a comprovação do pagamento pela promovente da fatura impugnada e já declarada indevida em outros autos visando a retirada da restrição imposta em seu nome, de rigor a restituição material, em dobro, conforme determinado na sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$4.564,92), condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$8.000,00) e a restituição do valor em dobro (R$9.129,84), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por cobrança indevida após discussão judicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos;
CONDENAR
a reclamada a restituir à reclamante o valor
de R$ 9.129,84 (nove mil cento e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos),
já calculados em dobro, corrigidos pelo INPC e com juros moratórios de 1% contados a partir da data do desembolso (15/09/2016), e ainda, a título de danos morais,
CONDENO
a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação
,
e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que inexiste comprovação do alegado dano moral, cuja indenização fora fixada em valor excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral, bem como condenar a parte promovente por litigância e má fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Consta nos autos que a parte promovente teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 4.564,92 (quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), em decorrência de cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo cuja inexigibilidade da fatura fora declarada nos autos n. 1000564- 86.2018.8.11.0021.

Em consulta ao Sistema PJE verifico que os autos no 1000564- 86.2018.8.11.0021, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa/MT foi julgado parcialmente procedente com a declaração e a inexigibilidade do debito no valor de R$ 4.564,92 (quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), cujo recurso inominado foi negado provimento e transitado em julgado em 12/08/2019.

Esclareço que a pretensão da promovente na ação anterior (no 1000564- 86.2018.8.11.0021) se limitou a declaração de inexigibilidade do débito decorrente da fatura de recuperação.

No presente caso, a parte promovente pleiteia a devolução, em dobro, dos valores pagos pela fatura reputada inexigível nos autos n. 1000564-86.2018.811.0021, bem como indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida, sustentando que teve que pagar a referida fatura para haver a retirada da restrição de seu nome.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida em todos os seus termos.

A inscrição do nome da promovente e o pagamento efetuado pela fatura são incontroversos nos autos, entretanto a promovida apenas alega que não houve comprovação do alegado dano moral e que houve a retirada do nome da promovente após a determinação em outros autos.

Assim, no entender desta magistrada, correta a decisão que determinou a devolução, em dobro, do valor comprovadamente pago pela promovente, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão da inscrição indevida.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que fora fixado em valor razoável.

Esclareço que, em sede recursal, não houve sequer insurgência quanto à condenação por dano material.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020